Tribunal: CARF
Processo: 13840.001193/2002-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13840.001193/2002-46
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.121 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PAREXGROUP BRASI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARGAMASSAS
LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 10/12/2002 a 31/12/2002
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
DE
TERCEIROS.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. INOCORRÊNCIA. TÍTULO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE.
SÚMULA CARF No 170.
A homologação tácita não se aplica a pedido de compensação de débito de um
sujeito passivo com crédito de outro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, o mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, aplicando ao caso a Súmula CARF 170, vencido o conselheiro Oswaldo Gonçalves
de Castro Neto, que votou pelo provimento parcial para que, após a aplicação da súmula, os auto
retornem à Turma Ordinária para análise dos demais temas recursais.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama (Relatora), Vinicius Guimarães, Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocada),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13840.001193/2002-46
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.121 - CSRF/3a Turma
Processo no 13840.001193/2002-46

Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto (suplente convocado), Erika
Costa Camargo Autran e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
3801-00.869, da 1a Turma Especial da 3a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais que, por maioria de votos, rejeitou a preliminar de decadência relativamente aos
débitos e, no mérito, por maioria de votos, considerou homologadas tacitamente as
compensações objeto do processo.

O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 10/12/2002 a 31/12/2002
COMPENSAÇÃO.
PRINCÍPIO
DO
“TEMPUS
REGIT
ACTUM”.
VERIFICAÇÃO DO PRESSUPOSTO EM FACE DO DIREITO APLICÁVEL.
A lei aplicável, em matéria de compensação tributária, será aquela vigente na
data do encontro de créditos e débitos, pois neste momento é que surge
efetivamente o direito à compensação, de acordo com os cânones traçados
pelo Direito Privado a tal instituto, que devem ser respeitados pela lei
tributária.
IPI. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIROS.
DECISÃO
JUDICIAL
TRANSITADA
EM
JULGADO.
APLICAÇÃO
INTERTEMPORAL DAS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL PARA SE CONSIDERADA NÃO DECLARADA A
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
No regime previsto nas Instruções Normativas SRF no 210/2002 e 226/2002, e
no artigo 74 da Lei no 9.430/1996, na redação decorrente da Medida
Provisória no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002, não havia previsão
para se considerar não declarada a compensação com créditos de terceiros.
Esta surgiu apenas com a alteração do § 12 do art. 74, pela Medida Provisória
no 219/2004, convertida na Lei no 11.051/2004.
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.121 - CSRF/3a Turma
Processo no 13840.001193/2002-46

A legislação vigente no momento do encontro de contas limitava-se a prever o
indeferimento liminar do pedido de compensação (IN SRF no 226/2002,
revogada pela IN SRF no 460/2004). A Lei no 11.051/2004 aplica-se apenas às
compensações pretendidas após o início da vigente da alteração legislativa.
Parecer PGFN/CDA/CAD no 1.499/2005 (itens 88, 90 e “c.4”).
Tendo a autoridade prosseguido com o processo administrativo fiscal nos
termos da lei de regência recebeu o pedido de compensação como
“declaração de compensação” sujeita aos efeitos próprios, inclusive da
homologação tácita.
O protocolo de declaração em 10/12/2002. Intimação do despacho decisório
em 24/08/2010. Homologação tácita reconhecida.”

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
suscitando divergência quanto ao reconhecimento da homologação tácita para compensação
efetuada antes de 3.10.2003, data da publicação da MP 135, convertida na Lei 10.833/03.

Em despacho às fls. 631 a 632, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo, trazendo, entre outros,
que:
 O Recurso Especial não deve ser conhecido;
 E se for conhecido e provido, requer preliminarmente seja anulado o
processo e determinada remessa dos autos à DRF de Nova Iguaçu para que
cientifique a Nitriflex S.A Ind. E Com. da decisão que proferiu,
assegurando-lhe o direito de recorrer.

É o Relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.121 - CSRF/3a Turma
Processo no 13840.001193/2002-46

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, entendo que o recurso deva ser conhecido, eis que atendidos os requisitos do art. 67 do
RICARF/2015.
Do confronto entre as decisões, é de se comprovar a divergência. Na decisão
recorrida foi reconhecida a homologação tácita de declaração de compensação apresentada antes
de 30/10/2003 (formulário em papel). Por sua vez, no paradigma foi adotado o entendimento de
que o prazo para homologação tácita de compensação foi introduzido no mundo jurídico pela
MP 135, de 30/10/2003, posteriormente convertida na Lei 10.833, de 2003, art. 17, e, portanto,
só se aplica em relação às declarações de compensação apresentadas a partir de 30/10/2003.

Sendo assim, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Quanto ao mérito, vê-se que o cerne da lide envolve compensação de débito
próprio com crédito de terceiro – o que, antes de se adentrar a discussão envolvendo a aplicação
da homologação tácita para pedidos apresentados antes ou depois da MP 135/03, é de se adotar
ao presente caso o enunciado da Súmula CARF 170:
“A homologação tácita não se aplica a pedido de compensação de débito de
um sujeito passivo com crédito de outro. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”

Em vista do exposto, sem delongas, dou provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 1063
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.121 - CSRF/3a Turma
Processo no 13840.001193/2002-46

Fl. 1064
DF CARF MF
Original